Tribunal: TJES
Processo: 5009836-94.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARTEFATO EXPLOSIVO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOLO EVENTUAL E TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 170 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal. A defesa requer a absolvição quanto ao crime de posse de explosivo por ausência de dolo; a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores por inexistência de participação efetiva da adolescente; subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há dolo na conduta de manter e transportar artefato explosivo, alegadamente desconhecido; (ii) estabelecer se se configura o crime de corrupção de menores sem prova de efetiva corrupção; (iii) determinar se a dosimetria, o regime inicial fechado e o indeferimento da substituição da pena observam os critérios legais; (iv) aferir se estão presentes os requisitos para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime do art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003 está comprovada por auto de apreensão, boletim unificado, fotografias, relatório final e vídeo do Esquadrão Antibombas, que atestam a apreensão de granada artesanal na posse da ré.

4. A autoria e o elemento subjetivo restam demonstrados pela confissão parcial da ré, que admite ter recebido ordem expressa para descartar a “caixa” no rio caso a polícia comparecesse, bem como pelos depoimentos policiais que a flagraram transportando o artefato com auxílio de adolescente.

5. A conduta de impedir o ingresso policial, retornar à residência para buscar o objeto e transportá-lo para descarte evidencia ciência da ilicitude, configurando, no mínimo, dolo eventual, em consonância com a Teoria da Cegueira Deliberada.

6. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, conforme a Súmula 500 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção do adolescente.

7. A prática de infração penal em concurso com menor, que participou da ocultação do artefato e auxiliou na tentativa de obstar a ação policial, é suficiente para a configuração do art. 244-B do ECA, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. A exasperação da pena-base fundamenta-se idoneamente na valoração negativa da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias, diante do elevado potencial lesivo da granada, da vinculação ao tráfico de drogas e do risco imposto a crianças residentes no imóvel.

9. O acréscimo de 18 meses observa o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

10. O regime inicial fechado é adequado, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta autorizam a aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a pena aplicada supera quatro anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

12. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do fato e pela necessidade de garantia da ordem pública, não sendo a condição de mãe de filhos menores suficiente para afastar a custódia, sobretudo quando o crime é praticado no ambiente doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura o crime do art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003 a posse e o transporte de artefato explosivo quando evidenciada ciência da ilicitude.

2. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal em concurso com adolescente, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção.

3. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta da conduta autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

4. A condição de mãe de filhos menores não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciado risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Código Penal, arts. 33, § 3º, e 70; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, REsp 2032873/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26/02/2025; STJ, RvCr 5993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3, j. 22/05/2024; STJ, AgRg no HC 985730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/04/2025; TRF-4, ACR 5058464-17.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des. Ângelo Roberto Ilha da Silva, 7ª Turma, j. 11/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009836-94.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVILLY ARAUJO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARTEFATO EXPLOSIVO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOLO EVENTUAL E TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 170 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal. A defesa requer a absolvição quanto ao crime de posse de explosivo por ausência de dolo; a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores por inexistência de participação efetiva da adolescente; subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há dolo na conduta de manter e transportar artefato explosivo, alegadamente desconhecido; (ii) estabelecer se se configura o crime de corrupção de menores sem prova de efetiva corrupção; (iii) determinar se a dosimetria, o regime inicial fechado e o indeferimento da substituição da pena observam os critérios legais; (iv) aferir se estão presentes os requisitos para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime do art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003 está comprovada por auto de apreensão, boletim unificado, fotografias, relatório final e vídeo do Esquadrão Antibombas, que atestam a apreensão de granada artesanal na posse da ré.

4. A autoria e o elemento subjetivo restam demonstrados pela confissão parcial da ré, que admite ter recebido ordem expressa para descartar a “caixa” no rio caso a polícia comparecesse, bem como pelos depoimentos policiais que a flagraram transportando o artefato com auxílio de adolescente.

5. A conduta de impedir o ingresso policial, retornar à residência para buscar o objeto e transportá-lo para descarte evidencia ciência da ilicitude, configurando, no mínimo, dolo eventual, em consonância com a Teoria da Cegueira Deliberada.

6. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, conforme a Súmula 500 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção do adolescente.

7. A prática de infração penal em concurso com menor, que participou da ocultação do artefato e auxiliou na tentativa de obstar a ação policial, é suficiente para a configuração do art. 244-B do ECA, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. A exasperação da pena-base fundamenta-se idoneamente na valoração negativa da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias, diante do elevado potencial lesivo da granada, da vinculação ao tráfico de drogas e do risco imposto a crianças residentes no imóvel.

9. O acréscimo de 18 meses observa o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

10. O regime inicial fechado é adequado, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta autorizam a aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a pena aplicada supera quatro anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

12. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do fato e pela necessidade de garantia da ordem pública, não sendo a condição de mãe de filhos menores suficiente para afastar a custódia, sobretudo quando o crime é praticado no ambiente doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura o crime do art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003 a posse e o transporte de artefato explosivo quando evidenciada ciência da ilicitude.

2. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal em concurso com adolescente, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção.

3. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta da conduta autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

4. A condição de mãe de filhos menores não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciado risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Código Penal, arts. 33, § 3º, e 70; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, REsp 2032873/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26/02/2025; STJ, RvCr 5993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3, j. 22/05/2024; STJ, AgRg no HC 985730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/04/2025; TRF-4, ACR 5058464-17.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des. Ângelo Roberto Ilha da Silva, 7ª Turma, j. 11/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EVILLY ARAÚJO FREITAS
em face da r. sentença de ID 17232665, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la à pena total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 17354495), a defesa pugna pela (1) absolvição quanto ao crime de posse de explosivo, sustentando a ausência de dolo ante o desconhecimento do conteúdo da caixa apreendida.

Quanto ao delito de corrupção de menores, requer (2) a absolvição ao argumento de inexistência de participação efetiva da adolescente ou de liame subjetivo.

Subsidiariamente, pleiteia (3) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, (4) a fixação de regime inicial mais brando, (5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e (6) o direito de recorrer em liberdade, invocando a condição de mãe de três filhos menores.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 17536499), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça Especial exarou parecer (ID 17824092) opinando pela manutenção integral da sentença fustigada.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EVILLY ARAÚJO FREITAS
em face da r. sentença de ID 17232665, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la à pena total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 17354495), a defesa pugna pela (1) absolvição quanto ao crime de posse de explosivo, sustentando a ausência de dolo ante o desconhecimento do conteúdo da caixa apreendida.

Quanto ao delito de corrupção de menores, requer (2) a absolvição ao argumento de inexistência de participação efetiva da adolescente ou de liame subjetivo.

Subsidiariamente, pleiteia (3) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, (4) a fixação de regime inicial mais brando, (5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e (6) o direito de recorrer em liberdade, invocando a condição de mãe de três filhos menores.

Infere-se da peça acusatória que, no dia 18 de agosto de 2025, na Comarca de Colatina/ES, a apelante mantinha sob sua posse, no interior de sua residência, um artefato explosivo de fabricação artesanal (granada), sem autorização legal.

Narra a denúncia que, ao ser alertada sobre a presença da Polícia Militar no local, ocasião em que a entrada foi inicialmente barrada por uma adolescente sob ordens da ré, a acusada dirigiu-se ao imóvel e retirou o material bélico em uma sacola com o intuito de descartá-lo, momento em que foi flagrada pelos agentes públicos já em via pública e na companhia da referida adolescente.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Absolvição quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003:

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão de fls. 22/23, Boletim Unificado de fls. 30/35, Fotografias de fls. 47/48, Relatório Final de fls. 49/53, todos de ID 17232018, e do vídeo de atuação do Esquadrão Antibombas do BME de ID 17232640.

Quanto à
autoria
e ao elemento subjetivo, a tese defensiva de ausência de dolo por desconhecimento do conteúdo da caixa não merece prosperar.

A própria apelante confessou que o objeto fora deixado em sua casa por seu companheiro (atualmente preso por tráfico) e que havia uma ordem expressa para descartá-lo no rio caso a polícia aparecesse.

A conduta de impedir o acesso policial inicial, retornar à residência para buscar o objeto e transportá-lo imediatamente após a fiscalização revela plena ciência da ilicitude, amoldando-se perfeitamente à Teoria da Cegueira Deliberada ou, no mínimo, ao dolo eventual.

Acerca do tema, sobre o interrogatório da recorrente, ficou consignado na sentença que, “
A ré confirmou que, ao ser avisada por Andyara sobre a presença policial em sua casa, orientou a adolescente a não permitir a entrada por falta de mandado. Admitiu que, ao chegar em casa no horário de almoço, lembrou-se da "caixa" deixada contigo por seu companheiro João Vitor, com a ordem expressa de que, caso a polícia aparecesse, ela deveria "jogar fora no rio". A ré alegou não saber que se tratava de uma granada, mas admitiu que "imaginava que era algo ilícito
".

A versão acusatória é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Odione Timm Andrade e Fabio Cerylo Barbosa, ao narrarem que, após o recebimento de denúncia anônima e a realização de campana no entorno da residência da ré, lograram êxito em abordá-la no momento em que saía do imóvel acompanhada de uma adolescente que transportava uma sacola contendo um artefato explosivo (granada).

Segundo os militares, a acusada, apontada como companheira de indivíduo custodiado por tráfico de drogas, teria admitido informalmente a guarda do material bélico a pedido de seu companheiro, sendo ressaltado pelo depoente Fabio Cerylo o contexto de periculosidade local, associando a apreensão de tais artefatos à atuação da organização criminosa "Tropa do Urso" (Comando Vermelho) e ao histórico infracional da menor que acompanhava a recorrente.

Dessa forma, insofismável a presença de autoria e materialidade quanto ao crime previsto no art. 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em ausência de elemento subjetivo, já que a recorrente tinha plena ciência da ilicitude do artefato que armazenava e transportou.

No mesmo sentido, “
A remessa pelos Correios e a ocultação de granadas configura o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 3º, parágrafo único, IV, 'c', do Decreto nº 10.030/2019
” (TRF-4 - ACR: 50584641720234047100 RS, Relator.: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 12/03/2025).

2 - Absolvição quanto ao crime de corrupção de menores:

A insurgência quanto à absolvição por este delito carece de amparo jurídico, visto que a natureza do crime é formal, conforme sedimentado pela
Súmula 500 do STJ
, prescindindo de prova da efetiva corrupção do adolescente.

No caso concreto, restou comprovado que a adolescente acompanhou a apelante durante o transporte do artefato explosivo em via pública, servindo inclusive como suporte para evitar a fiscalização policial preliminar, já que ela efetuou chamada de vídeo com a recorrente e recebeu dela orientação para não deixar os policiais entrarem no recinto.

Portanto, o envolvimento da jovem no cenário criminoso é suficiente para a caracterização do tipo penal.

Nesse sentido, “
a configuração do delito de corrupção de menores independe da comprovação de atos infracionais anteriores cometidos pelo adolescente ou de sua efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em concurso com o menor
” (STJ - REsp: 2032873 SP 2022/0324762-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

3 -

Dosimetria, Regime Prisional e Substituição da Pena:

No tocante à dosimetria do crime da Lei de Armas, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à valoração negativa de quatro vetoriais:
culpabilidade
, pela excepcionalidade do poder destrutivo da granada;
conduta social
, pela inserção da ré em contexto de criminalidade organizada;
motivos
, pela prestação de auxílio a traficante preso; e
circunstâncias
, pelo fato de o explosivo ser mantido em residência habitada por três crianças, expondo-as a risco de morte.

Dessa forma, após a devida análise, verifico que todas as quatro circunstâncias judiciais contaram com fundamentação idônea, extraída de elementos concretos produzidos durante a instrução criminal, e representam exacerbação da normalidade prevista no tipo penal.

Da mesma forma, o aumento de 18 meses mostra-se proporcional ao intervalo legal, já que o aumento resultou da aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato, atendendo a critério jurisprudencial estabelecido pelo c. STJ.

Igualmente, o
regime inicial fechado
deve ser mantido.

Conquanto a pena definitiva seja inferior a 08 anos, o
artigo 33, § 3º, do Código Penal
autoriza a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e a periculosidade concreta da conduta (guarda de granada bélica em zona residencial) assim o exigir.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33 , § 3º , do Código Penal
” (STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

Pela mesma razão, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
quantum
excede 04 anos e as circunstâncias judiciais não indicam que a medida seja socialmente recomendável.

4 -

Custódia Cautelar

O pedido de recorrer em liberdade não comporta acolhimento, pois permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do fato, com transporte de granada bélica vinculada ao tráfico, e a inexistência de alteração fática após a condenação em regime fechado, justificam a manutenção da segregação.

A condição de mãe de filhos menores não gera direito absoluto à liberdade, mormente quando o crime é praticado na própria residência em que coabitavam os infantes, agravando o risco à integridade destes.

No mesmo sentido, “
A substituição por prisão domiciliar foi indeferida, pois os delitos foram cometidos no ambiente doméstico, expondo os filhos menores à prática criminosa, o que caracteriza situação excepcional que contraindica a medida
” (STJ - AgRg no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025).

Dessa forma, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.